Tribunal: TJDFT
Processo: 0708987-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PRELIMINARES REJEITADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ANULAÇÃO DE CLÁUSULA DE SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS. VULNERABILIDADE E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PARTILHA SOB O REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu e dissolveu união estável, anulou cláusula de separação total de bens constante de escritura pública e determinou a partilha de bens adquiridos na constância da união.
O apelante sustenta cerceamento de defesa, ausência de vício de consentimento, validade da escritura pública e inexistência de direito à partilha e danos morais.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova oral e violação ao princípio da dialeticidade; (ii) aferir se há vício de consentimento na escolha do regime de bens; (iii) e se os bens adquiridos na constância da união devem ser partilhados.
III. Razões de decidir
3. Da leitura das razões recursais, podem ser extraídos os fundamentos pelos quais se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
4. Inexiste cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito e do indeferimento de prova oral, uma vez que a necessidade da produção de prova é submetida à livre apreciação do juiz, na qualidade de destinatário final da prova, e albergado pelo seu livre convencimento motivado pelas circunstâncias do caso concreto. Cabe ao juiz, portanto, indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme preceitua o art. 370 do CPC. Preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
3. Em grau recursal, não se admite a apreciação de matéria que não tenha sido submetida ao juízo a quo, porquanto configura inovação recursal, não podendo ser conhecida.
4. A prova dos autos demonstra, de forma robusta, a ocorrência de vício na manifestação de vontade da apelada ao pactuar o regime de separação total de bens.
5. A vulnerabilidade econômica e de saúde da apelada, aliada à violência doméstica sofrida, comprometeu sua liberdade de escolha quanto ao regime patrimonial, autorizando a adoção da medida excepcional da anulação da escritura pública de união estável, porquanto satisfatoriamente comprovado o vício na manifestação de vontade.
6. Uma vez anulada a escritura pública de união estável quanto ao regime de separação total de bens, o regime patrimonial aplicável é o da comunhão parcial, com a comunicabilidade de todos os bens do casal adquiridos na constância da união estável, inclusive os bens adquiridos por título oneroso, conforme o disposto nos arts. 1.658 e 1.660, I, do Código Civil.
7. Além de não afastada a presunção legal de esforço comum na aquisição dos bens durante a união estável, há provas nos autos demonstrando a participação ativa da apelada na construção e administração do patrimônio comum, devendo os bens adquiridos durante a união a título oneroso serem partilhados, ainda que em nome só de um dos conviventes.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido em parte e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A cláusula de separação total de bens em escritura pública de união estável pode ser anulada quando demonstrado vício de consentimento decorrente de situação de vulnerabilidade e violência doméstica. 2. Os bens adquiridos onerosamente na constância da união estável devem ser partilhados igualmente entre os conviventes, salvo prova inequívoca em sentido contrário.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.658 e 1.660, I; CPC, arts. 355, I, 369 e 370.